Tribunal: TJDFT
Processo: 0729890-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729890-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO CESAR DE MATOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. SUSPENSÃO. TRÂMITE DO PROCESSO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO. JUROS MORA. 1. O ajuizamento da execução coletiva interrompe o curso do prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, que volta a correr pela metade após o último ato da demanda coletiva (art. 9o do Decreto no 20.910/1932), independentemente da existência de discussão acerca da legitimidade do sindicato. 2. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 880, quanto à continuidade do curso do prazo prescricional executório na pendência do envio de fichas financeiras pelo ente público, foi objeto de modulação de efeitos a partir de 30.6.2017 para decisões transitadas em julgado até 17.3.2016. Assim, a Corte Superior entendeu que, na hipótese de inércia do executado em fornecer os referidos documentos, o prazo da prescrição quinquenal conta-se a partir de 30.6.2017 (EDcl no REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 22/06/2018). Prejudicial rejeitada. 3. Ao que consta dos autos, não foi atribuído efeito suspensivo ao referido recurso especial, inexistindo razão para aguardar o seu julgamento. 4. A condenação na sentença exequenda, ao se referir à inconstitucionalidade da cobrança da alíquota instituída pelo art. 9o da Lei no 8.162/1991, deve ser restrita ao período que antecedeu a vigência da Lei no 8.688/1993. 5. Os juros de mora fixados na sentença devem ser contados até 01.06.2018 e, após, pela Taxa Selic, sem a cumulação com outros índices. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932 e 219 do Código de Processo Civil de 1973, suscitando a prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, mas, ainda que se considerasse isso como verdade, o prazo prescricional interrompido tornaria a ser contado pela metade, desde a citação. Aduz que a manutenção do julgado ofende os enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do STF e também as teses fixadas nos temas 515, 877 e 880, todos do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932 e 219 do Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028